Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR AO CRUZAR A VIA PRINCIPAL, DE FORMA A INTERCEPTAR A TRAJETÓRIA PREFERENCIAL DE OUTRO VEÍCULO: CAUSA DETERMINANTE AO SINISTRO. DANOS MATERIAIS. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pelo requerente em contrarrazões, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Mérito:
A. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, Art. 34).
B. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente (culpa exclusiva do requerente, que “não observou que trafegava em uma zona urbana e com quebra-molas”, o qual teria atingindo o seu veículo que “trafegava pela via de rolagem correta”), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (boletim de acidente de trânsito registrado pela PRF de cunho conclusivo – ID. 16112707; fotos do local do acidente – ID. 16113894 e ss; oitiva de testemunhas – ID. 16113887) denota que o recorrente, ao sair de uma via perpendicular (saída do “Povoado Marajó”), com a intenção de cruzar a via principal (Km 32/GO da BR 251 - uma faixa de rolagem em cada um dos sentidos) e seguir no sentido Unaí/Brasília, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança seriam favoráveis, de forma a interceptar a trajetória preferencial da motocicleta do requerente (HONDA/CG 160 TITAN) que trafegava regularmente (sentido Brasília/Unaí), cujo condutor não teve tempo nem espaço para evitar a colisão da parte anterior do seu veículo na lateral anterior esquerda do FIAT/PALIO FIRE ECONOMY.
C. No mais, o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que já teria ingressado na via com sentido Unaí/Brasília e o seu veículo estaria devidamente alinhado “em sentido retilíneo e preferencial”, até porque o croqui e as fotos, constantes no boletim de acidente de trânsito da PRF, infirmam a tese aventada, o que confirma a sua culpa exclusiva pelo evento danoso (CPC, Art. 373, II c/c CC, Arts. 186 e 944 e Código de Trânsito, Art. 34). Por conseguinte, deve arcar com a reparação dos danos materiais provocados no automotor do requerente.
D. No que concerne à extensão do dano, escorreita a fixação equânime do valor indenizatório, razão pela qual deve ser mantido “o correspondente a 2/3 do valor da tabela FIPE (média monta), ou seja, R$ 6.663,34” (Lei n. 9.099/95, Arts. 5o e 6o).
E. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo aos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
F. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente, em decorrência do acidente de trânsito (existência de atrofia do testículo esquerdo após trauma, com a possibilidade de esterilidade e diminuição da potência sexual – ID. 16113893), indubitavelmente configura fato constitutivo à reparação pelos danos morais, na mediada em que gerou dano psicológico e ofensa aos atributos de sua personalidade.
G. Por fim, irreparável o quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Rejeitada preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora mantida (CPC, Art. 98, § 3o).